Tribunal: STF
Processo: ARE 1428369
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 795) interposto em 06.06.2023 (eDOC 797) pela SETEP Construções S.A em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso da União, nos seguintes termos (eDOC 793):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 638, p. 1):



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. BASALTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965), haja vista que (a) a norma insculpida no artigo 37, § 5º, da CRFB, enquanto excepcional, comporta interpretação restritiva; e (b) o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do CC é geral, cedendo espaço ao prazo especial, por regra de hermenêutica.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 656, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, a União sustenta que, apesar de não se tratar de ilícito civil, “cuida-se de dano ao erário decorrente de usurpação mineral tipificada como crime previsto na Lei 8.176/91”, portanto, a ação estaria acobertada pela imprescritibilidade. Defende-se que “ embora não se trate de ação de improbidade administrativa, a presente ACP a ela se equipara tendo em vista que a usurpação praticada resulta em dano ao erário pela apropriação de bem pertencente a toda coletividade” (eDOC 671, p. 8). 



    Discorre que (eDOC 671, p. 14):



    “ Com efeito, a ação civil pública ajuizada pela União tem por objeto o ressarcimento ao erário pela prática, por parte da ré, de ilícito administrativo, ambiental e criminal. Desde a primeira instância, a tese da ação civil pública se desenvolve em torno de três vertentes: 1. A extração de minério sem autorização e a extração de minério em volume que extrapola os limites da autorização concedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constituem ilícito administrativo. 2. Em ambos os casos, por se tratar da apropriação indevida de bens de propriedade da União por particulares, essa extração caracteriza o crime de usurpação mineral, previsto no tipo específico do artigo 2º, da Lei nº 8.176/91. 3. Ao explorar o meio ambiente sem considerar as condições e balizas de licença configura ilícito ambiental.” 



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 671, p. 16):



    “Esta é a questão que perpassa toda a tese de defesa apresentada pela União desde o ajuizamento da presente ação civil pública. A usurpação mineral, por constituir ilícito de natureza administrativa, criminal e ambiental, apresenta contornos próprios que a distinguem e, por essa razão, não se submete à orientação geral inicialmente fixada pelo Supremo. Assim como as peculiaridades das ações de ressarcimento por ilícitos apurados pelo Tribunal de Contas da União justificaram a distinção e, com ela, o reconhecimento de novo tema de repercussão geral pelo próprio Supremo Tribunal Federal no RE-RG n. 636.886/AL (Tema STF n. 899); nas ações civis públicas por usurpação mineral também se mostra necessário o distinguishing e, com base nas peculiaridades de que se revestem, a afirmação da inaplicabilidade do precedente fixado no RERG n. 669.069/MG (Tema STF n. 666) e, pois, da imprescritibilidade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 684, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, asseverou (eDOC 638, p. 3-7):



    “Quanto à alegação de ocorrência de prescrição prevista no Código Civil, deve ser ressaltado que a discussão acerca de sua incidência na ação civil pública que busca o ressarcimento ao erário é orientada pela regra constante no § 5º do art. 37 da Constituição Federal:



    (...)



    A ressalva contida na parte final do parágrafo poderia levar à conclusão que as pretensões de ressarcimento do erário, em quaisquer hipóteses, estariam imunes à prescrição. Acrescente-se a isso o fato de que a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) nada fala sobre a prescrição das ações civis públicas. 



    Em relação à ação de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92, em seu art. 23, estabelece o prazo de prescrição, relativamente aos atos de improbidade administrativa, o qual só tem aplicação às ações destinadas a aplicar as sanções previstas nesta mesma lei:



    (...)



    Essa aplicação restrita às sanções previstas na própria Lei de Improbidade Administrativa reafirma a lacuna legislativa quanto à reparação de danos causados ao erário, o que, novamente, poderia levar à conclusão da inexistência de prazo prescricional, em conformidade à referida interpretação dada ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado que 'a prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da segurança jurídica, ante a necessidade de certeza nas relações jurídicas. Desse modo, a Constituição excepcionalmente estabeleceu os casos em que não corre a prescrição. E, considerando-se que a prescrição é a regra no direito brasileiro, qualquer exceção deve ser interpretada restritivamente' (trecho do voto do Ministro Hamilton Carvalhido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 662.844/SP). 



    Assim, ressaltou o Ministro relator que 'as hipóteses de imprescritibilidade devem ser interpretadas em consonância com o princípio da segurança jurídica', cujo critério hermenêutico deve conduzir, também, à busca de sentido do § 5º do art. 37 da Constituição.



    (...)



    No caso, trata-se de dano ao erário em função de usurpação de mineral pertencente à União, ao qual se aplica, portanto, o prazo prescricional geral quinquenal. Aliás, por se tratar de exploração contínua, o prazo de cinco anos se renova a cada novo ato ilícito, e tem como termo inicial, portanto, o próprio ato. 



    Tratando-se de exploração supostamente ilegal ocorrida no período de 1998 e a 2004, o último direito de ressarcimento ocorreu em 2009, de forma que é forçoso reconhecer a prescrição do direito veiculado em ação civil pública ajuizada somente em 2013.



    (...).”



    A mineração, sem autorização expressa ou em volume que exceda os limites da autorização outrora concedida, causa danos ao meio ambiente, logo, a pretensão de reparação por danos ambientais decorrentes da extração de minério não se sujeita à prescrição.



     Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem afastou-se do entendimento consolidado quando do julgamento do RE 654.833, Tema 999 da repercussão, o qual assentou a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    Eis como ficou a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em observância ao Tema 999 da repercussão geral. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 795, p. 3-8):



    “II – NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO: A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANO AMBIENTAL E A INAPLICABILIDADE DO TEMA 999/STF 



    10. A decisão agravada entendeu que a mineração, sem autorização expressa ou em volume que exceda os limites da autorização outrora concedida, causa danos ao meio ambiente, logo, a pretensão de reparação por danos ambientais decorrentes da extração de minério não se sujeita à prescrição (fl. 5), e por isso deve-se aplicar o Tema 999 do STF.



    11. Contudo, ficará evidente a necessidade de distinção entre as questões que levaram à conclusão de imprescritibilidade pelo STF no RE 654.833 (Tema 999), e as questões enfrentadas nestes autos; a União não pediu a reparação civil de dano ambiental, pediu a reparação civil de dano patrimonial, conforme delimitado pela própria petição inicial.



    12. Apesar de alegar em recurso extraordinário que o caso dos autos trata de direito difuso e/ou coletivo relativo ao meio ambiente, a União deduziu em petição inicial pretensão exclusivamente patrimonial e/ou econômica, conforme suas próprias palavras: 



    (....)



    13. Reconhece-se que a petição inicial citou, mas de modo genérico e sem cotejar com o caso concreto, a defesa de interesses coletivos e difusos, porém quando passou a fundamentar seu pedido para determinar o valor a ser ressarcido, a União se limitou a requerer indenização extração de minério que comporia seu patrimônio (usurpação mineral):



    (...)



    14. Como se observa, ao contrário do que a União passou a argumentar com mais força depois que a sentença reconheceu a prescrição, o pedido deduzido em juízo é exclusivamente patrimonial, seja pelo fundamento, seja pelo modo de se estabelecer o valor da condenação (representação econômica do basalto supostamente extraído).



    15. Ao contrário do que eventualmente possa parecer, a SETEP é empresa com mais de 50 anos de relevante atividade comercial para toda comunidade, de modo que não pode ser comparada a garimpeiros ilegais, que não só causam prejuízo ao patrimônio da União, mas como também perpetram danos ambientais de grande e relevante extensão; esse não é o caso dos autos. 



    (...)



    18. Além disso, conforme já noticiado, não há pedido para indenização por dano ambiental (eventualmente imprescritível), apenas quanto à suposta usurpação mineral:



    (...)



    23. Neste RE interposto pela União discute-se a prescritibilidade das ações condenatórias que tenham usurpação mineral como causa de pedir (ou seja, pretensão exclusivamente ressarcitória) – o acórdão recorrido reconheceu que, sim, ações de tal natureza prescrevem, o que se deu no caso concreto.



    24. A ausência de usurpação mineral é fato incontroverso nos autos (conforme se infere da petição inicial e da contestação), e demonstram que a SETEP jamais praticou a usurpação mineral, mas em absoluta boa-fé e cooperação com o órgão regulador procedeu ao recolhimento de qualquer valor pendente – repita-se: não é uma aventureira de ilegalidades.



    25. Não fosse suficiente, conforme será demonstrado no próximo tópico, a União também interpôs Recurso Especial, versando sobre a mesma matéria, e ao julgar o referido recurso, o STJ delimitou de modo preciso o alcance do pedido da União, afastando, em acórdão devidamente fundamentado o Tema 999/STF.



    (...)



    III – ACÓRDÃO RESP 1.821.321/STJ: DISTINÇÃO DO TEMA 999 



    26. Como mencionado logo no início deste recurso, entre a interposição do RE e da decisão agravada, houve o julgamento do REsp 1.821.321 pelo STJ, oportunidade em que, após longa discussão, se reconheceu que não há dano ambiental no caso concreto, razão pela qual há que se afastar o Tema 999, exatamente como já analisou o STJ” (grifos nossos) 



    Ao final, o Agravante registra que a conclusão do STJ foi neste sentido (eDOC 795, p. 8):



    “(a) o pedido é exclusivamente condenatório, sem qualquer elemento ambiental, razão pela qual não se pode aplicar a imprescritibilidade das ações que buscam indenização por dano ambiental; recorde-se que não há pedido na petição inicial referente a dano ambiental, apenas pedido tratando de usurpação mineral; 



    (b) a regra geral é a prescritibilidade, que se vê espalhada por todo ordenamento, como na ação popular e nas recentes alterações da Lei de Improbidade Administrativa; destaca-se que, ao fixar a imprescritibilidade das ações com fundamento em dano ambiental, o STF reconheceu a excepcionalidade de tal condição, conforme destacado em voto da Minª Assusete Magalhães”



    Ao final, postula-se o provimento do agravo regimental para que seja desprovido o recurso extraordinário interposto pela União, tendo em vista a não aplicação do Tema 999, ao caso concreto, e porque não se trata “de reparação por danos ambientais conforme reconhecido pelo STJ na análise do caso concreto” (eDOC 795, p. 12). 



    A parte Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 801).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que, recentemente, após a publicação da decisão agravada (DJe 17.05.2023), foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1268, cujo recurso paradigma é o RE 1.427.694-RG de relatoria da Min. Rosa Weber. 



    Na oportunidade (1º.09.2023), o Plenário Virtual reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, com reafirmação de jurisprudência. Oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente